Tribunal: TJBA
Processo: 0502561-60.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502561-60.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, RAFAEL SOUZA COUTINHO

APELADO: MARIA DE JESUS RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS TUST E TUSD. ALÍQUOTA ADICIONAL DE 2% DESTINADA AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. PARCELAS DE TRANSMISSÃO E PERDAS DE ENERGIA. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia e por Maria de Jesus Ribeiro em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo. A decisão declarou a regularidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, acolheu o pedido de restituição de valores cobrados em alíquotas superiores a 25%, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O Estado da Bahia sustenta a constitucionalidade da alíquota adicional de 2% destinada ao Fundo de Combate à Pobreza. A parte autora argui a inconstitucionalidade da referida alíquota adicional, requer a restituição dos valores relativos às parcelas de "Transmissão" e "Perdas de energia" e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) a constitucionalidade da alíquota adicional de 2% destinada ao Fundo de Combate à Pobreza sobre energia elétrica; (ii) a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS; (iii) o direito à restituição das parcelas de "Transmissão" e "Perdas de energia"; e (iv) a configuração de danos morais decorrentes da cobrança de valores posteriormente considerados indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança do adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza encontra respaldo constitucional conforme julgamento do STF no RE 592152 RG (Tema 1035), que validou os adicionais instituídos pelos Estados para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. O Estado da Bahia adequou sua legislação ao julgamento do RE 714.139 (Tema 745) pelo STF, reduzindo a alíquota do ICMS sobre energia elétrica de 25% para 20,5%, sendo acrescida de 2% destinados ao Fundo, totalizando 22,5%, dentro do limite constitucional.

4.
A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS foi definitivamente resolvida pelo STJ no julgamento do Tema 986, que firmou tese no sentido de que tais tarifas integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final.

5.
As parcelas de "Transmissão" e "Perdas de energia" estão regulamentadas pela ANEEL e integram a composição tarifária do setor elétrico, sendo necessárias para a manutenção e operação do sistema. A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL legitima tais cobranças, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.

6.
A simples cobrança de valores, ainda que posteriormente considerados indevidos, não configura dano moral indenizável, sendo necessário demonstrar ofensa significativa aos direitos de personalidade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A alíquota adicional de 2% destinada ao Fundo de Combate à Pobreza incidente sobre energia elétrica é constitucional, conforme julgamento do STF no RE 592152 RG (Tema 1035).

2.
As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo do consumidor final, conforme Tema 986 do STJ.

3.
As parcelas de "Transmissão" e "Perdas de energia" são legítimas e estão regulamentadas pela ANEEL, não havendo direito à restituição.

4.
A mera cobrança de valores posteriormente considerados indevidos não configura dano moral indenizável sem demonstração de ofensa significativa aos direitos de personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 82, § 1º, do ADCT; Lei nº 9.074/95, art. 15, § 6º; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; Lei Estadual nº 7.014/1996, art. 16-A; Lei nº 14.629/2023; CPC, arts. 85, § 2º, 487, I, e 1.026, § 2º; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592152 RG (Tema 1035); STF, RE 714.139 (Tema 745); STJ, Tema 986, j. 13.03.2024; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502561-60.2018.8.05.0141
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)
e como apelada
MARIA DE JESUS RIBEIRO e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto da relatora.